Tribunal: STF
Processo: RE 85274
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
- Embargos de divergência. Acórdão impugnado que aplicou regras técnicas sobre o julgamento do recurso extraordinário e repeliu o dissídio. Ausência de divergência. Inviabilidade, ademais, dos embargos, por pretenderem infringir o julgado. Não conhecimento.